Tribunal: STJ
Processo: 0219842-18.2018.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1623091 - MG(2019/0345142-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
AGRAVADO
: MARCOS SOARES REZENDE
AGRAVADO
: SILVIA LUCAS PEREIRA REZENDE
AGRAVADO
: MIRIAM SOARES REZENDE
AGRAVADO
: RICARDO FERNANDES ANTUNES
AGRAVADO
: MARÍLIA REZENDE FERREIRA ANTUNES
AGRAVADO
: ALEXANDRE CESAR MOTTA DELFIM
AGRAVADO
: MARIA TERESA FERREIRA REZENDE DELFIM
AGRAVADO
: JAIR BRAS DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA LETICIA FERREIRA DE REZENDE BRAS
ADVOGADOS
: SILVIO MENDES ARRUDA E OUTRO(S) - MG131598
IVAN LUIS ROSA TEIXEIRA GOMES - MG140397
ANA CAROLINA BARTOLOZZI DE CARVALHO - MG179188
JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - MG177065
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 79611862-9c04-45d2-8127-c59f4ef71eba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1623091 - MG(2019/0345142-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
AGRAVADO
: MARCOS SOARES REZENDE
AGRAVADO
: SILVIA LUCAS PEREIRA REZENDE
AGRAVADO
: MIRIAM SOARES REZENDE
AGRAVADO
: RICARDO FERNANDES ANTUNES
AGRAVADO
: MARÍLIA REZENDE FERREIRA ANTUNES
AGRAVADO
: ALEXANDRE CESAR MOTTA DELFIM
AGRAVADO
: MARIA TERESA FERREIRA REZENDE DELFIM
AGRAVADO
: JAIR BRAS DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA LETICIA FERREIRA DE REZENDE BRAS
ADVOGADOS
: SILVIO MENDES ARRUDA E OUTRO(S) - MG131598
IVAN LUIS ROSA TEIXEIRA GOMES - MG140397
ANA CAROLINA BARTOLOZZI DE CARVALHO - MG179188
JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - MG177065
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO RABOBANK
INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
inexistência de omissão, com registro de que o acórdão enfrentou os fatos
controvertidos (fl. 1988); b) ausência de prequestionamento quanto à alegada conexão
e ao envio da ação revisional, com aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (fl. 1988); c) incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
para obstar o reexame da multa por litigância de má-fé e das peculiaridades do caso
concreto; óbice igualmente aplicável ao dissídio da alínea “c” quando calcado em fatos,
com precedentes (fls. 1989-1990).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
pois a
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55761669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: de1e4b73-9b16-4300-baf9-758385fecf9a

análise da multa por litigância de má-fé demandaria apenas interpretação jurídica dos
fatos delineados no acórdão recorrido, invocando julgados para afastar o reexame
fático (fls. 2003-2006). Sustenta existir obscuridade no acórdão do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais quanto ao alcance da remessa também da ação revisional,
defendendo violação do
do Código de Processo Civil (fls. 2000-2004).
art. 1.022
Argumenta haver prequestionamento inequívoco sobre a conexão e a competência do
juízo prevento, afirmando a desnecessidade de menção expressa aos dispositivos
legais para configurar o prequestionamento (fls. 2006-2011). Defende, ainda, a
pertinência da reunião dos feitos por conexão (art. 55, § 2o, I, do Código de Processo
Civil) e a validade da cláusula de eleição de foro, reiterando que a matéria é de direito
e que o dissídio não é calcado em fatos (fls. 2007-2011).
Impugnação ao agravo interno às fls. 2059-2073, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno é manifestamente improcedente, pois pretende rediscutir
matéria fático-probatória acerca da configuração da litigância de má-fé, incidindo a
e que inexiste prequestionamento específico sobre a conexão da ação
Súmula 7/STJ,
revisional, atraindo as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; requer,
ademais, a aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.021,
2064-2072).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
por entender: a) inexistente a alegada omissão, porque o colegiado local pronunciou-se
acerca dos fatos controvertidos (fl. 1988); b) ausente o requisito do prequestionamento
quanto à conexão e ao envio da ação revisional, incidindo as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (fl. 1988); c) inviável, pela
o afastamento da
Súmula 7/STJ,
multa por litigância de má-fé e a reforma das conclusões adotadas pela Corte de
origem diante das peculiaridades do caso concreto, inclusive sob a alínea “c”, com
precedentes (fls. 1989-1990).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, limitando-se a
aduzir, de forma genérica, a inaplicabilidade da
à multa por litigância de
Súmula 7/STJ
má-fé sem infirmar que sua revisão demanda reexame do acervo probatório; a reiterar
a existência de obscuridade sem evidenciar vício específico não enfrentado; e a afirmar
prequestionamento inequívoco, sem indicar, com precisão, ponto concreto do acórdão
recorrido ou dos embargos de declaração em que tenha havido debate efetivo sobre a
conexão e a remessa da ação revisional.
Documento eletrônico VDA55761669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: de1e4b73-9b16-4300-baf9-758385fecf9a

Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram, de
modo objetivo e suficiente, os fundamentos autônomos da decisão agravada quanto: i)
à negativa de prestação jurisdicional repelida por ausência de vício específico; ii) à falta
de prequestionamento (Súmulas 282 e
); iii) ao óbice da
para
356/STF
Súmula 7/STJ
revisão da multa por litigância de má-fé e para o dissídio calcado em fatos.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
, cujo teor
20/10/2021,
17/11/2021)
transcrevo: “A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, em face do descumprimento do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada”.
Cumpre destacar que o dever de impugnação específica não se trata de
formalismo estéril, mas de exigência essencial ao exercício dialético do contraditório.
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, ainda que parte
das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque tal recurso, por sua natureza
devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas constitui meio de
reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação integral entre o
decidido e o impugnado.
Tal compreensão visa a preservar a racionalidade do sistema recursal e a
evitar a rediscussão genérica de decisões devidamente fundamentadas.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: de1e4b73-9b16-4300-baf9-758385fecf9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.623.091 / MG
Número Registro: 2019/0345142-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02198421820188130000
10000180219834
10000180219834000
10000180219834001
10000180219834002
10000180219834003
10000180219834004
10000180219834005
10000180219834006 50909506520178130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
AGRAVANTE : MARCOS SOARES REZENDE
AGRAVANTE : SILVIA LUCAS PEREIRA REZENDE
AGRAVANTE : MIRIAM SOARES REZENDE
AGRAVANTE : RICARDO FERNANDES ANTUNES
AGRAVANTE : MARÍLIA REZENDE FERREIRA ANTUNES
AGRAVANTE : ALEXANDRE CESAR MOTTA DELFIM
AGRAVANTE : MARIA TERESA FERREIRA REZENDE DELFIM
AGRAVANTE : JAIR BRAS DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : MARIA LETICIA FERREIRA DE REZENDE BRAS
ADVOGADOS : SILVIO MENDES ARRUDA E OUTRO(S) - MG131598
IVAN LUIS ROSA TEIXEIRA GOMES - MG140397
ANA CAROLINA BARTOLOZZI DE CARVALHO - MG179188
JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - MG177065
Documento eletrônico VDA56086806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:13
Código de Controle do Documento: c31b53a7-03c1-4cd4-b901-ec3f950ae4a6

AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
AGRAVADO
: MARCOS SOARES REZENDE
AGRAVADO
: SILVIA LUCAS PEREIRA REZENDE
AGRAVADO
: MIRIAM SOARES REZENDE
AGRAVADO
: RICARDO FERNANDES ANTUNES
AGRAVADO
: MARÍLIA REZENDE FERREIRA ANTUNES
AGRAVADO
: ALEXANDRE CESAR MOTTA DELFIM
AGRAVADO
: MARIA TERESA FERREIRA REZENDE DELFIM
AGRAVADO
: JAIR BRAS DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA LETICIA FERREIRA DE REZENDE BRAS
ADVOGADOS : SILVIO MENDES ARRUDA E OUTRO(S) - MG131598
IVAN LUIS ROSA TEIXEIRA GOMES - MG140397
ANA CAROLINA BARTOLOZZI DE CARVALHO - MG179188
JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - MG177065
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:13
Código de Controle do Documento: c31b53a7-03c1-4cd4-b901-ec3f950ae4a6